Tribunal: STF
Processo: RMS 27254
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



     



    Recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Alegação de prevenção. Preclusão. Necessidade de decisão colegiada. Não ocorrência. Artigo 21, § 1º, do RISTF. Alegação de provisionamento para pagamento de juros antes de integralmente pago o passivo. Necessidade de dilação probatória. Artigo 18, alínea d, da Lei nº 6.024/74. Súmula STF nº 266. Agravo regimental não provido.



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser suscitada pelo recorrente logo após a distribuição do recurso, e não depois da decisão que lhe é desfavorável. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal”, sendo firme a Jurisprudência da Corte no sentido de que descabe mandado de segurança quando a matéria deduzida exigir dilação probatória.



     3. No caso, o impetrante deduz ilegalidade e abuso nas práticas empreendidas no curso da liquidação extrajudicial do Banco Econômico S.A., pois teria havido, pelo Banco Central, provisionamento para pagamento de juros antes de integralmente pago o passivo. Para identificar se, de fato, o Banco Central do Brasil aplicou a sistemática indicada na exordial, seria necessária análise técnica não constante da documentação trazida aos autos. 



    4. Não é possível em sede de mandado de segurança garantir, por meio de provimento “em tese”, a interpretação de dispositivo legal (art. 18, alínea d, da Lei nº 6.024/74), que determine ao BACEN a vedação da incidência de juros contra a massa BESA antes de integralmente pago seu passivo. O mandado de segurança não serve para simples interpretação de dispositivo legal. Aplicação, por analogia, da Súmula STF nº 266: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Agravo regimental não provido.